Tribunal: STF
Processo: STP 902
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de Tutela Provisória. Fornecimento de medicamento de alto custo. Medicamento Ibrutinibe. Tratamento de Leucemia Linfocítica Crônica. Fármaco registrado na Anvisa e não padronizado no Sus. Responsabilidade solidária dos entes federados. RE 855.178-RG (Tema 793). Processo subjacente julgado extinto, ante a suspensão do tratamento com o medicamento pleiteado. Perda superveniente do objeto. Prejudicialidade da medida de contracautela e do agravo interno.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de suspensão de tutela provisória, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Maravilhas/MG contra decisão então proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do processo nº 1024260-90.2022.4.01.0000, em que deferida em sede de agravo de instrumento a tutela antecipada para determinar ao ente requerente, bem como ao Estado de Minas Gerais e à União, de forma solidária, a disponibilização do medicamento Ibrutinibe para o tratamento de Leucemia Linfocítica Crônica.



    2. A parte requerente sustenta a feição constitucional da matéria objeto do caso concreto, por envolver direito à saúde, bem como a violação do precedente formado no RE 855.178 (Tema 793), sob a sistemática da repercussão geral, referente à responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde.



    3. Aduz que a tutela provisória concedida, ao lhe obrigar a fornecer o medicamento, acarreta grave lesão à ordem, à economia e à saúde públicas, diante do elevado custo, o que causaria impacto desproporcional na previsão orçamentária, geraria desorganização financeira no âmbito municipal e risco à continuidade dos serviços públicos essenciais.



    4. Alega não observado, na hipótese vertente, o entendimento desta Suprema Corte assentado no RE 855.178, Tema 793 da repercussão geral, , cuja orientação é no sentido de que a autoridade judicial promova o direcionamento adequado ao ente público responsável pelo fornecimento, conforme as regras de repartição de competências.



    Defende, no ponto, que por se tratar de medicamento de alto custo, não incorporado ao Sistema Único de Saúde, de rigor o direcionamento da responsabilidade para a União, ante o caráter descentralizado e hierarquizado do Sus



    5. À guisa de demonstração da grave lesão à economia pública, enfatiza que o impacto financeiro decorrente do fornecimento do fármaco é de elevada monta, com custo anual de R$ 380.635,20 (trezentos e oitenta mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte centavos). 



    Afirma que esse valor corresponde a 87,55% do orçamento municipal previsto no ano de 2022 para a aquisição de medicamentos, na quantia de R$ 434.717,92 (quatrocentos e trinta e quatro mil, setecentos e dezessete reais e noventa e dois centavos) ou a quase 5% de todo o orçamento do Município destinado à saúde, que alcança o montante de pouco mais de 8,6 milhões de reais.



    6. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 1024260-90.2022.4.01.0000. No mérito, pugna pela procedência do pedido.



    7. Deferida a liminar pelo Ministro Luiz Fux, então Presidente desta Casa, para suspender a decisão impugnada em relação ao Município requerente, mantida a eficácia da decisão em face da União e do Estado de Minas Gerais (edoc. 7).



    8. A União manejou agravo interno em face da decisão concessiva de liminar (edoc. 12).



    9. O Ministério Público Federal, em parecer do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, manifestou-se pelo deferimento do pedido de contracautela para, confirmando-se a liminar deferida, sustar os efeitos da decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento 1024260-90.2022.4.01.0000, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, apenas em relação ao Município de Maravilhas, mantendo-se os efeitos da decisão subjacente em relação à União e ao Estado de Minas Gerais, para que forneça o medicamento Ibrutinibe 140 mg à interessada Maria Mercez Calixto da Cruz; e pelo desprovimento do agravo interno interposto pela União (edoc. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    10. Bem examinados os autos, constato a ocorrência da perda superveniente do objeto da ação.



    11. Na origem, a parte interessada ajuizou, perante a Justiça Federal, a Ação de Obrigação de Fazer nº 1031486-95.2022.4.01.3800 em face da União, do Estado de Minas Gerais e do Município de Maravilhas/MG, em que diferida a análise da tutela antecipada para momento posterior à apresentação do laudo pericial.



    Não obstante, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao exame do Agravo de Instrumento nº 1024260-90.2022.4.01.0000, deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar o fornecimento do medicamento pela União, pelo Estado de Minas Gerais e pelo Município de Maravilhas/MG , nos termos e quantidades prescritos pelo médico.



    Remetidos os autos para o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que passou a ser competente para o caso, o Juízo de primeira instância proferiu decisão julgando extinto o processo, sem julgamento de mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir, uma vez informado pela autora a suspensão do tratamento com o medicamento objeto da ação. Reproduzo excerto do decisum:



    “Trata-se de ação de procedimento comum, com pedido de tutela de urgência, por meio da qual pretendia a autora o fornecimento do medicamento IBRUTINIBE 140mg, para tratamento de LEUCEMIA LINFOCITICA CRÔNICA, CID 91.1, durante todo o tratamento indicado pelo médico.



    Afirma a autora que o medicamento em referência é o único capaz de garantir o aumento de sobrevida e melhora na qualidade de sua vida, pois não há medicação similar ou genérica e a mesma não é fornecida pelo SUS. Assevera que não dispõe de condições financeiras para arcar com os elevados custos do tratamento.



    Instruindo a inicial vieram procuração e documentos.



    Processo ajuizado perante o Juizado Especial Federal e remetido à 13ª Vara Federal ante a decisão de incompetência de Id. 1190699795.



    A decisão de Id. 1205165289 determinou a realização de perícia médica para verificação da eficácia do tratamento requerido.



    A autora interpôs agravo de instrumento, no qual foi deferida a tutela de urgência para fornecimento do medicamento, Id. 1208628820.



    Conforme certidão de Id. 1266702249, o medicamento foi disponibilizado pelo Estado de Minas Gerais em agosto de 2022.



    O Estado de Minas Gerais apresentou contestação, Id. 1239565247 e o Município de Maravilhas em Id. 1283447349.



    Laudo pericial juntado em Id. 1283475890.



    Com vistas sobre o laudo pericial, a autora informou que a médica relatou progressão da doença após o uso do medicamento e optou pela suspensão.



    É o relatório, decido.



    No curso do processo, veio aos autos a informação de que o medicamento objeto da presente ação foi ineficaz para a autora.



    Assim, resta claro a perda superveniente do interesse de agir da parte autora, uma vez que ajuizada a ação e deferido o provimento jurisdicional em caráter cautelar, esse não pôde prevalecer por razões alheias à sua vontade.



    Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento do mérito, por ausência superveniente do interesse de agir, na forma do disposto no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil.”



    12. O exame dos fundamentos expostos pelo Município requerente demonstra que a situação de risco à ordem econômica relatada na presente suspensão de tutela provisória decorreria da decisão do Tribunal Regional Federal que, no bojo do Agravo de Instrumento, determinou o fornecimento do medicamento de alto custo.



    13. Entretanto, como se vê, já não subsiste mais a situação ensejadora do pedido de contracautela, uma vez julgado extinto o processo subjacente, ante a suspensão do tratamento com o medicamento pleiteado, a evidenciar a prejudicialidade da presente suspensão de tutela provisória.



    14. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do RISTF, assento o prejuízo desta ação, tornando sem efeitos a medida liminar anteriormente deferida. Prejudicado o agravo interno, por idênticas razões.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente